Tribunal: STF
Processo: HC 225542
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, que negou pedido de liminar no HC 806.217/AM. 



    Pelo que se depreende dos autos, Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado Amazonas “acolheu pedido de decretação da prisão preventiva cumulado com pedido de decretação de medida cautelar de suspensão do exercício da função pública formulado pelo Procurador Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Amazonas em face de paciente, que ocupa do cargo de Prefeito Municipal de Borba/AM, pela prática, em tese, dos crimes de ameaça (artigo 147 do Código Penal), de desacato (artigo 331 do CP), de difamação (artigo 139 do CP) e de restrição ao exercício de direitos políticos em razão do seu sexo (artigo 359-P do Código Penal)”. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cujo Ministro relator indeferiu o pedido de liminar, em decisão assim fundamentada: 



    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. 



    A decisão que decretou a custódia cautelar e o afastamento do cargo público aponta, entre outros, os seguintes fundamentos:



    "Os relatos constantes dos autos apontam que o Requerido faz uso de sua condição hierárquica na qualidade de chefe do Poder Executivo Municipal, para empreender perseguição em face da vereadora Tatiana Franco dos Santos, procedendo à arbitrária transferência desta para localidade remota do município, para incluí-la repetidas vezes em plantões de datas comemorativas, de modo a restringir e dificultar a atuação desta, na qualidade de parlamentar. 



    As atitudes do Requerido caracterizam a prática do crime de violência política em face da mulher, caracterizada pela prática de atos de agressão ou ameaça de agressão de ordem física, psicológica, de assédio moral, com o objetivo de impedir, de restringir a atuação da vereadora, forçando-a a tomar decisões contrárias à sua vontade e de deixar de atuar conforme seu entendimento e liberdade de pensamento. 



    O fato ocorrido no dia 30.11.2022, no qual o Requerido humilha publicamente a Tatiana Franco dos Santos, simulando o espancamento desta com golpes de cinto diante da população local que aplaudia e se divertia com a cena é repugnante. 



    A violência contra a mulher não pode, sob qualquer hipótese, ser relativizada, muito menos ser premiada com a impunidade, sendo que sob tal prisma, tais atitudes poderiam ser configuradas como Violência Domestica, na medida que há uma pressão psicológica sobre a vítima, com o receio fundamentado de vir a sofrer agressão física. 



    Ademais, salienta-se a vulnerabilidade da vereadora, para com o prefeito, com seguranças e com poder sobre o município, que, como se diz no linguajar popular, "dá as ordem no interior".



    Logo, em detida análise, sobre as condições e circunstâncias que envolvem o caso, onde se ultrapassa os limites de uma divergência política, se justifica a segregação cautelar como meio de barrar a prática delituosa continuada. 



    O ato do alcaide em simular uma sessão de espancamento se trata de ato de selvageria, demonstrando seu caráter violento, agravado por atitudes anteriores, como por exemplo a agressão praticada em face do Deputado Estadual Roberto Cidade, demonstram sua inclinação violenta e o desprezo a um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, que é o pluralismo político, cuja previsão se encontra expressa no art. 1.º da Constituição da República de 1988, que transcrevo, in verbis:



    […]



    A violação de seus deveres na qualidade de prefeito municipal, expressamente no que diz respeito à obrigação de respeitar a Constituição da República de 1988, além dos indícios de que este faz uso do cargo ocupado para empreender perseguição em face de adversários políticos, como demonstrado na transferência arbitrária da vereadora Tatiana Franco dos Santos para localidade remota do município, sua inclusão em escala de plantão em datas comemorativas seguidas, proibindo que os demais funcionários a substituíssem. 



    Com efeito, há indícios suficientes de que o Requerido continue a utilizar do cargo ocupado para a prática de infrações penais, como por exemplo a violência política (CPB, art.319-P)." (fls. 48/49)



    Em uma análise preliminar dos autos, não vislumbro teratologia ou manifesta ausência de fundamentação, necessárias para a concessão do pleito liminar. Desse modo, mostra-se necessária um análise mais acurada e aprofundada dos autos, que deverá ser feita no momento oportuno, após a requisição de informações a autoridade coatora, bem como da manifestação do Parquet federal. 



    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. 



    Oficie-se à autoridade coatora a fim de requisitar-lhes, no prazo legal, as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ. Requisite-se, também, o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso. 



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer.



    Na petição inicial, alega-se, em suma: (a) De fato, Excelência, cuida-se de uma prisão preventiva decretada sem mínima apuração das acusações lançadas contra o impetrante e sem que estejam presentes os pressupostos para a sua prisão e para o seu afastamento do cargo de Prefeito do Município de Borba. Tão sui generis que causa perplexidade a circunstância de tais graves medidas cautelares terem sido impostas com prazo certo, como se a Autoridade Impetrada tivesse a capacidade de prever o tempo suficiente para que elas alcancem os seus fins (prisão: 15 dias e suspensão do exercício da função: 30 dias); (b) Induvidoso, pois, a atipicidade do crime atribuído ao Impetrante-Paciente de Violência Política, já que não há prova, nem que ele tenha restringido, impedido ou dificultado o exercício político da vereadora, muito menos que o tenha feito movido por algum especial fim de agir, além da adversidade política; (c) a função pública exercida pelo PREFEITO SIMÃO decorre da soberania popular, de modo que o uso da medida cautelar em debate há que ser tratada como exceção extrema, de forma a não comprometer um mandato outorgado pelos munícipes de Borba; e (d) no que diz respeito à imputada perseguição política da vereadora, não foi minimamente sopesado que os atos administrativos do Excelentíssimo Senhor Prefeito são passíveis de impugnação na esfera cível, o que, inclusive, já ocorreu no passado recente, bem como que, no que toca ao aludido risco à integridade física da vereadora, o artigo 319 do CPP elenca medidas outras, como a cautelar de afastamento, que se revela capaz de evitar o dano vislumbrado pelo Desembargador Estadual. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para seja determinada a sua soltura, expedindo-se, para tanto, o competente Alvará de Soltura, bem como para que seja suspensa a medida cautelar de suspensão do exercício das suas funções públicas, dando-se ciência desta decisão à Câmara de Vereadores do Município de Borba. 



    É o relatório. Decido. 



    Nos termos da Súmula 691/STF, em regra, não caberia ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).



    No particular, os elementos constantes dos autos mostram-se relevantes, o que autoriza a intervenção deste SUPREMO TRIBUNAL. 



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que “em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais”, inclusive apontando que “os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança”, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, “por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal” (Derecho público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: “que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra” (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor MIRKINE GUETZÉVITCH (russo de nascimento e francês por opção), essas limitações se tornaram exclusivamente “trabalho das Câmaras legislativas”, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na espécie, os elementos indicados pelas instâncias antecedentes, revelam-se insuficientes para justificar a manutenção do decreto prisional, assim como para suspender do exercício de função pública exercida pelo paciente SIMÃO PEIXOTO LIMA, Prefeito Municipal de Borba/AM. 



    Consta dos autos que o paciente foi preso em razão da prática dos crimes de ameaça, de desacato, de difamação e de restrição ao exercício de direitos políticos em razão de seu sexo, cujo decreto prisional fez constar: “no cotejo dos argumentos de necessidade de decretação da segregação provisória do Requerido para a coleta de elementos para a propositura da competente ação penal, com a realidade local, em que se tem como alvo do decreto prisional prefeito municipal eleito pela maioria de votos da população, fato que poderia ocasionar distúrbios políticos e sociais, danosos à estabilidade política local, tenho que a prisão preventiva deve ser decretada pelo prazo limitado de 15 (quinze) dias”. 



    Para justificar a suspensão do exercício da função pública, por 30 (trinta) dias, ficou registrado, ainda: “Os relatos constantes dos autos apontam que o Requerido faz uso de sua condição hierárquica na qualidade de chefe do Poder Executivo Municipal, para empreender perseguição em face da vereadora Tatiana Franco dos Santos, procedendo à arbitrária transferência desta para localidade remota do município, para incluí-la repetidas vezes em plantões de datas comemorativas, de modo a restringir e dificultar a atuação desta, na qualidade de parlamentar”.



    Para além da fundamentação não apresentar contexto fático revelador da periculosidade social do paciente, apta a justificar essas medidas extremas, a natureza dos crimes imputados, alguns dos quais considerados de menor potencial ofensivo, à luz do disposto no art. 61 da Lei 9.099/95, está a indicar que a manutenção das cautelares não se mostra medida adequada e proporcional, sendo possível a substituição por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319), que se revelam, na espécie, suficientes para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a regular instrução criminal (cf. HC 126704, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/5/2016; HC 101146, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 20/08/2010). 



    Essas circunstâncias ganham maior relevo, neste juízo de cognição sumária, em razão de a própria decisão ora atacada estabelecer curto prazo de duração das cautelares (15 dias para prisão e 30 dias de afastamento do cargo), a sinalizar, no caso concreto, a busca de finalidade para a qual não se presta essas rigorosas medidas. 



    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, “na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo” (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).



    Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR, para suspender a prisão preventiva decretada contra o paciente, assim como a medida de afastamento do exercício das suas funções, decretadas nos Autos 4001497-90.2023.8.04.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.



    Solicitem-se informações. 



    Após, à Procuradoria-Geral da República, para parecer. 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de março de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente